Tribunal: STF
Processo: RE 1488818
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Processual Civil. Agravo de instrumento movimentado contra decisão, proferida em sede de procedimento comum cível que deferiu, em parte, pedido de tutela de urgência determinando que a União proceda aos descontos dos contratos firmados conforme a legislação pertinente, de modo que não exceda o percentual de trinta por cento da remuneração e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em face às pessoas jurídicas de direito privado. 1. Na origem, ação ordinária ajuizada contra Botton Line Prestadora de Serviços de Informações Cadastrais Ltda, Associação Brasileira de Benefícios aos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas Municipal, ASSEST (Associação dos Empregados e Servidores Técnicos Ativos e Inativos Municipal, Estadual e Federal), Equatorial Previdência Complementar, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Daycoval S/A e a União, a buscar a declaração de nulidade de todos os contratos citados, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica em relação aos aludidos negócios jurídicos, tendo em vista o fim fraudulento deles; a restituição dos os valores descontados indevidamente restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de caso excepcional, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes de R$ 59.700,77, devendo ser descontados os bônus eventualmente recebidos, a condenação da parte ré ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 28.153,24, a condenação da União de forma subsidiária, e, finalmente, seja oficiado o Ministério Público Federal para tomar conhecimento desses fatos, que, em tese, podem configurar vários crimes. 2. O decisório não adentrou no mérito dos contratos, vez que entendeu que a competência da Justiça Federal, no caso, se restringe ao valor das consignações, autorizadas pela agravada, na qualidade de pensionista da Marinha do Brasil, a quem cabe o pagamento das prestações relativas aos empréstimos tomados. 3. Restringe-se a análise do presente agravo de instrumento ao conteúdo do decisório, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC quanto ao pedido formulado em face das pessoas jurídicas de direito privado, e deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para que a União proceda aos descontos dos contratos firmados conforme art. 85, da Lei 8.112/90, de modo a evitar que a soma mensal das consignações não excederá trinta por cento do valor da remuneração. 4. A agravante firmou contratos de empréstimos com as instituições mencionadas por sua livre vontade, e autorizou a consignação em pagamento, não havendo vínculo de pertinência na formação de litisconsórcio facultativo com a União. 5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado” (fl. 9, e-doc. 74).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 104).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Assevera que ”o caso em apreço trata de ação proposta, objetivando a anulação de empréstimos consignados realizados mediante fraude. Em sendo a União parte legítima para figurar na lide, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, ainda que as demais partes integrantes sejam instituições privadas” (fl. 11, e-doc. 119).



     Enfatiza ser importante que o “Supremo Tribunal Federal defina, de uma vez por toda, a questão da competência, conferindo mais segurança jurídica aos consumidores, que são constantemente vítimas de golpes em empréstimos consignados” (fl. 11, e-doc. 119).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para, restabelecendo-se a autoridade da norma constitucional violada: - reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para julgar também pedidos formulados contra pessoas jurídicas de direito privado, em caso de ocorrência de fraude em empréstimo consignado em folha de pagamento gerida pela União” (fl. 11, e-doc. 119).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na análise do contexto fático-jurídico apresentado neste processo, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a questão referente à “competência da Justiça Federal para apreciar pedido de nulidade de contratos firmados com entidades privadas, cuja consignação em pagamento foi autorizada pela agravante [Valéria Hortência Carvalho Figueiredo], na qualidade de pensionista da Marinha do Brasil” (fl. 1, e-doc. 74), com a seguinte fundamentação:



    “Na presente ação, observo que a parte autora, em breve síntese, narra que contraiu diversos contratos de empréstimo consignado, com a promessa de que receberia 10% de lucro, relatando que descobriu que se tratava de um golpe. 



    Requer assim, a procedência da ação, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em dobro, bem como a antecipação da tutela para que sejam suspensos os descontos. 



    Ou seja, como bem ressaltado pelas instituições bancárias, a parte autora, conforme se verifica pelos documentos constantes no processo, realizou a contratação de empréstimos consignados, com previsão de pagamento através de descontos diretamente em seu contracheque. Vale salientar que a parte autora tomou ciência do conteúdo integral dos contratos e responsabilidades relacionadas, assumindo referidas obrigações integralmente. 



    Com efeito, no caso em tela, aparentemente houve a oferta de portabilidade por meios escusos, sem qualquer envolvimento das instituições bancárias, em desconformidade com a Resolução nº 4.292 de 20 de dezembro de 2013 do Conselho Monetário Nacional, publicada pelo Banco Central do Brasil. 



    Isso porque, após a disponibilização do crédito contratado na conta de titularidade da parte autora, houve a transferência desses valores para terceiros desconhecidos e cuja responsabilidade em relação com os bancos é totalmente distinta da relação da autora com a União Federal, de quem é pensionista. 



    No mais, o destino que a autora deu à verba contratada e recepcionada deve ser averiguado se é de sua única e total titularidade/responsabilidade, existindo ou não direito a ser respaldado, em soma à possibilidade de ocasionar ferimento a boa-fé, direito contratual e segurança jurídica entre as partes. (...)



    Todavia, constato que a controvérsia sobre a possibilidade das supostas transações fraudulentas é de competência da Justiça Estadual, mas a cumulação de pedidos deve observância ao art. 327, § 1º, II do CPC[1], que pressupõe competência do Juízo para apreciar todos os pedidos. 



    Sendo o juízo federal incompetente para apreciar o pedido formulado acerca da fraude, a relação processual deve ser parcialmente resolvida, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, art. 485, IV, do CPC, eis que incabível declínio parcial de competência. (...)



    Assim, deve ser extinto o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido formulado em face das pessoas jurídicas de direito privado; sendo competente esse juízo tão somente quanto ao pedido formulado em face da União” (fls. 5-6, e-doc. 74).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu ser competente para apreciar e julgar o caso, no qual demonstrado interesse da União e, nos termos do Código de Processo Civil, afastou sua competência para julgar as demais matérias relacionadas com a participação de pessoas jurídicas de direito privado.



     A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação de legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Código de Processo Civil e Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 4.292/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias exigiria ainda a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSUAL CIVIL. RIO NÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Compete à Justiça Federal reconhecer se em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.501-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 686.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 904.337-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    Verificados os óbices jurídicos intransponíveis ao processamento do presente recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora